Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007554-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), DEVANI RODRIGUES LIMA - CPF: 000.232.901-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RELAXAMENTO DA PRISÃO – ALEGAÇÕES DE TORTURA SOFRIDA PELO PACIENTE –

ÓBICE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS

–

EXAME QUE DENOTA APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO
– IMPROPRIEDADE DO WRIT
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – COTEJO HARMÔNICO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMOSTRADOS

–

VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NO DECISUM – GRAVIDADE EM CONCRETO DA INFRAÇÃO PENAL – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS

–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–

CONDIÇÕES SUBJETIVAS
–

IRRELEVÂNCIA

–
CAUTELARES DIVERSAS
–

INSUFICIENTES
–

RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–

A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO
- PACIENTE QUE NÃO COMPROVA pertencer a GRUPO DE RISCO

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–

ORDEM DENEGADA.

Alegação
de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além
de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que,
de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
DEVANI RODRIGUES LIMA
, qualificado, que nos autos
no 1091-12.2020.811.0045 - (Cód. 176930),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1)
supostos atos que coincidem com o conceito de tortura praticados em desfavor do paciente no momento da prisão
, 2) ausência de concretude do decreto prisional, 3) predicados pessoais que militam em favor do paciente, porquanto tratar-se de réu primário, 4) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], 5)
redução da população carcerária em período de pandemia pela Recomendação n.62/2020 do CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVI-19 no sistema prisional.

Constam dos elementos informativos que em 07.03.2020, o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão delito previsto no artigo 33 'caput’, da Lei no 11.343/06 e no artigo 12, 'caput', da Lei no. 10.826/2003.

Ressalta que
:
"(...) em momento algum há demonstração fática que indique a necessidade da manutenção da prisão do paciente. Claramente o magistrado cai no senso comum que se vê diariamente ao afirmar que o crime é grave (mesmo não sendo delito sem violência ou grave ameaça à pessoa), que a liberdade é estímulo para prática de novas infrações
(futurologia)
, além de se referir apenas à outra flagranteada".(Sic.)

Aduz que:
"(...)o Paciente trata-se de réu primário, de modo que a existência de uma ação penal em curso (em andamento) não possui o condão de preencher o requisito do periculum libertatis, fundamentando em cima disso a necessidade da prisão preventiva para preservar a “ordem pública.”(Sic.)

Argumenta que
:
"(...)
pouco se tem analisado a proporcionalidade e adequação nos termos do artigo 282 do CPC, aplicando sempre de per saltum a prisão preventiva, sem passar pela análise gradativa de outras medidas cautelares que possam de maneira suficiente, tutelar o processo, ou seja, decretam/convertem sem qualquer fundamentação idônea".(Sic.)

Informa ainda, que:
"(...), sequer a defesa pode saber a razão de não aplicação de outras medidas cautelares, pois na decisão não há menção da inaplicabilidade. Não é por outro motivo que o inciso II, do artigo 310 é enfático ao estabelecer que a prisão preventiva somente será cabível
quando insuficientes ou inadequadas outras medidas cautelares.”(Sic.)

Informa que em que pese o beneficiário se encontrar na suposta residência em que policiais realizaram a prisão não evidencia qualquer indício de materialidade da comercialização de drogas, porquanto tratar-se o paciente, em verdade, de usuário de droga, apresentando, ademais, como pessoa que ostenta primariedade técnica.

Pugna pela
revogação do decreto preventivo
diante da ausência de concretude e necessidade e subsidiariamente pela
imposição de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP
, atendendo-se, ainda, a Recomendação 62/2020-CNJ frente ao quadro pandêmico que se descortina
.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.
38006970)
sendo regularmente prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.40061978 a 3969487).
Juntou documentos (Id.

38317985, 38317986, 38317987)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dra.
José Norberto de Medeiros Junior
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 40275493):

"HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA–ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TERIA SIDO TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –INDISCUTÍVEL VALIDADE DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO SEGREGADORA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA INFRAÇÃO PENAL –REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMOSTRADOS – SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS -INVIABILIDADE –EM QUE PESE A RECOMENDAÇÃO No 62/2020DO CNJ, A REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, MESMO PRISÕES DOMICILIARES, NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE, GENERICAMENTE, DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO –AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE VIRAL – NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO –SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA NO CASO CONCRETO-CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de DEVANI RODRIGUES LIMA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

De proêmio, no tocante a tese de
que os agentes policiais ao realizarem prisão em flagrante agiram com abuso de poder e praticaram tortura em desvafor do paciente, extrai-se dos autos que os policiais militares Hismael Samario Silva e Thiago Henrique da Silva afirmaram, em depoimentos na fase extrajudicial, que:

“(...)Que diante do exposto DEVANI foi encaminhado a esta Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, com lesão corporal que segundo o suspeito seria proveniente de um acidente de moto no mês passado, para que fossem tomadas as providências legal(...)”[sic, ref. 18/22 –ID 38317985]

Destarte
, consigno que acaso tal fato fosse veementemente detectado o magistrado singular tomaria as providências cabíveis porquanto restou informado nos autos (Id. 40061978) que o paciente foi submetido a audiência de apresentação no mesmo dia da prisão.

Ademais, não é possível dissentir das premissas fáticas assentadas
, porque

a matéria posta a análise necessita de revolvimento fático-probatório pertinente à instrução criminal, logo, não passível de aferição na via estreita do
writ.

Nesse sentido:

"[...]A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório colhido nos autos do inquérito policial instaurado contra a paciente, assim como da ação penal que o seguiu. Precedentes
". (HC 107.763/SP, Rel. Ministra Jane Silva Desembargadora Convocada do TJ/MG, Sexta Turma, julg. em 28/08/2008, DJ 15/09/2008).

“[...]A via estreita do habeas corpus não comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos
" (HC 25.779/RJ, Min. Félix Fischer)

A propósito:

"HABEAS CORPUS - PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRETENSÃO AO RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS, AO ARGUMENTO DE ILEGALIDADE DAS PRISÕES EM FLAGRANTE

E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. Descabimento.
Alegações de tortura praticadas pelo agentes da lei que não tem o condão de revogar a

prisão preventiva. Necessidade de dilação probatória
. Alegada ilegalidade superada pela convolação das prisões em flagrante em preventiva - presença dos requisitos do art.312 do CPP. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, assim como demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Permanecem íntegros os motivos que ensejaram a segregação - inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada". (TJRJ HC 0002050-96.2020.819.0000, Valença, Segunda Camara Criminal, Rel. Des. Antonio Jose Ferreira Carvalho, DORJ 05.03.2020, Pag.202)

Assim, inviável o exame das alegação da prática de tortura durante o flagrante porquanto infactível o exame aprofundado das provas na via eleita.

Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Decido.

Pois bem .

II. Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos do acusado, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família, conforme preconiza o artigo , LXIII, CF.

III. Há nota de culpa, a qual foi expedida dentro do prazo de

(vinte e quatro) horas contados da

prisão, estando assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão e o nome dos condutores (art. LXIV, CF)

IV. Há também materialidade comprovada com relação ao delito e indícios de autoria.

V. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o autos de prisão em flagrante.

VI. O delito se apresentou na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4(quatro) anos, na forma do artigo 313 inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

VII. Em termos concretos, temos que a Policia Militar após o recebimento de denuncias anônimas se dirigiu até a residência do Acusado, e mediante autorização da sua esposa, Senhora Vanderleia Marcos da Silva, adentrou na residência, sendo que ao vislumbrar a guarnição o Flagranteado quebrou seu aparelho celular.

VIII.
Durante a busca no imóvel, fora localizadas várias porções de drogas (pasta base de cocaína, maconha e cocaína) junto do acusado e no quarto, sendo que as porções se encontravam embaladas (pinos) e soltas, bem como 2 (duas) balanças de precisão, 6 (seis) aparelhos de celulares e 6 (seis) munições calibre .38 intactas.

IX.
No tocante as substâncias entorpecentes, o exame preliminar de constatação informa tratar-se de 73 pinos de substância análoga a cocaína (70 gramas), 75gramas de substância análoga a cocaína, 24 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína e 157 gramas de substância análoga a maconha.

X. As diversas quantidades e formas dos entorpecentes e a presença de materiais consubstanciam os indícios de atividade criminosa de trafico de entorpecentes.

XI.
Não se pode olvidar também que o acusado no interrogatório narrou que adquiriu os entorpecentes mediante troca de um revólver calibre .38, nos seguintes termos:

“[...] Que os policiais adentraram sua residência e encontraram drogas do tipo pasta base de cocaína, maconha e cocaína. Que afirma ter comprado as referidas drogas no dia 05/03/2020 na borracharia perto da loja Havan, nessa cidade. Que afirma ter trocado a droga por uma arma de fogo tipo revolver calibre .38. Que a droga rendeu R$ 2.000,00 (dois mil reais). Que o interrogado recebeu as drogas com balança, pinos e drogas. [...]”

XII. O pericullum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

XIII. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico, que, vale dizer, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia aqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e insegurança.

XIV. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art.319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do inquérito policial, porquanto indica atividade envolvendo armas e entorpecentes.

XV. O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade do Acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantir da ordem pública, nos ditames do art.312, caput, do Código de Processo Penal.

XVI. Não obstante o Flagranteado informe que não exerce atividade de traficância, sendo usuário de toda espécie de substância, as quantidades e formas de condicionamento, os materiais apreendidos, bem como a forma de aquisição das substâncias se constituem em fortes elementos para caracterização da prática criminosa.

XVII. Acrescente-se, ainda, que a condição de réu primário não pode ser elemento suficiente para invocar a liberdade, quando presentes os requisitos ao decreto prisional, consoante posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (6,100KG DE COCAÍNA) – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSITITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA . Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia dos pacientes, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder – mais de 6 kg de COCAÍNA. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de

serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Ordem denegada” (TJMT Nu 1018805.40.2019.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINIAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (Sem grifos no original)

XVIII. Pondera-se, por fim, que o suposto ilícito era praticado na residência do Acusado.

XIX. Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e se revelando inadequado e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão nos molde do artigo 310, inciso II e, 282, §6o, todos os do Código de Processo Penal, CONVERTO

a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva.

XX. Expeça-se mandado de prisão.

XXI. Lado outro, o Órgão Ministerial instado a se manifestar acerca do auto de prisão em flagrante postulou pela quebra do sigilo dos dados dos dispositivos celulares apreendidos com o acusado, no intento, de contribuir com a busca da verdade real, e melhor elucidação dos fatos.

O sigilo de dados, garantia constitucional do individuo, deve ceder ao interesse público de investigações nos casos em que haja veemente indícios de autoria e materialidade de fato definido como crime, a teor do que dispõe o artigo 5o, XII da Constituição Federal e, por outro lado, a prova não possa ser feita de outra maneira.

Conforme o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores, a previsão constitucional de inviolabilidade, assim como as garantias de intimidade, honra e dignidade da pessoa humana não são absolutas, sendo que no caso em tela devem ser consideradas as declarações acostadas nos presentes autos do inquérito, notadamente os indícios de organização criminosa, razão pela qual tal sigilo deve ser quebrado, afinal há indícios suficientes a justificar o deferimento do pedido, afinal as declarações juntadas nos autos indicam graves irregularidades.

É cediço que, a garantia do sigilo de dados como norma constitucional é a previsão recente, trazida com a Constituição Federal de 1988. Sabe-se, também,

que a inviolabilidade do sigilo de dados (art.5o, XII) complementa a previsão ao direito à intimidade e vida privada (art.5o, X), sendo ambas as previsões de defesa da privacidade, consagrando-se em direito que revela uma das garantias do indivíduo contra o arbítrio do Estado.

Todavia tal previsão constitucional, conforme salientado, não é absoluta sendo que no caso em tela devem ser consideradas as declarações acostadas nos autos do inquérito policial.

Na hipótese dos autos, é certo que o crime supostamente praticado pelo Acusado, qual seja, tráfico de drogas, necessita de outros elementos de prova para apurar a veracidade dos fatos, de modo que a julgar pelas declarações das testemunhas policiais aliadas aos entorpecentes e materiais apreendidos, o pedido formulado pelo parquet se mostra devido. [...]”(Sic.) (Negritou-se)

À luz do noticiado, a

prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

A materialidade delitiva ressoa do boletim de ocorrência n.2020.68338 (Id.38317985-fl.31/35) e da apreensão de uma variedade

de drogas no quarto do paciente constante do Laudo Preliminar de Constatação (Id.38317985 - fls.27/29), que totalizaram 73 (setenta e três) pinos de substância análoga a cocaína (75 gramas), 24 (vinte e quatro) gramas de substância análoga a pasta base de cocaína e 157 (cento e cinquenta e sete) gramas de substância análoga a maconha, bem como, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) aparelhos de celulares e 06 (seis) munições de revólver calibre .38 intactas.

Os indícios de autoria reverberam do fato de que

o paciente declinou em juízo que a aquisição das drogas se deu pela troca de um revólver calibre .38 com um traficante da região não declinando maiores detalhes quanto a transação realizada. Ademais, trata-se de paciente que ostenta mácula pretérita em seu desfavor (Id.38317985-fl.37).

No caso vertente, oportuno o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE NA ORIGEM E DELIBERAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A APONTADA NULIDADE –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –SEGREGAÇÃO CAUTELAR –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES –NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –IRRELEVÂNCIA –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP–PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –ORDEM DENEGADA. Inviável a apreciação por esta Corte da tese de nulidade por erro na condução da audiência de custódia quando do termo do aludido ato não consta qualquer irresignação por parte da defesa acerca do procedimento adotado, nem mesmo a deliberação da magistrada singular sobre o suposto pedido feito oralmente.
Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, preenchidos se encontram os pressupostos para a medida constritiva, mormente na hipótese em que, além da apreensão da variedade de drogas
–9 porções de maconha e 17 porções de pasta-base de cocaína –, tem-se o suposto envolvimento de adolescentes. Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017 (Negritou-se)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Com efeito, a jurisprudência preleciona que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por conseguinte
, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

E ainda, o aresto deste TJ/MT:

“[...]Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, acautelar a ordem pública [...] e assegurar a aplicação da lei penal.” (TJMT, HC no 276.241/PE)

Avançando no tema, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina, requerendo pela concessão da prisão domiciliar ao paciente;
a priori
, tal argumento carece de robustez frente ao entendimento deste E. TJ/MT. Vejamos:

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).

"
A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva
".(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Destarte,
cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4o, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Assim, extrai-se das informações prestadas nos autos pela Autoridade Coatora, no ponto, a saber:

"[...]Pertinente à arguição de redução da população carcerária em período de pandemia COVID-19, tem-se que a situação é preocupante, mas não autoriza a revogação desmedida

das prisões preventivas, notadamente quando a unidade prisional local não possui casos do vírus COVID-19 e a Direção está tomando todas as precauções para a não contaminação da população carcerária.[...]"

Com efeito, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no grupo de risco vertido na aludida Recomendação, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
DEVANI RODRIGUES LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020